Tribunal: STF
Processo: EP 217
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de SILVINEI VASQUES, julgada parcialmente procedente para condenar o réu como incurso nas penas dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359- M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal, e fixar a pena em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses, sendo 22 (vinte e dois) anos de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário mínimo.
Por meio de ofício, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal solicitou a remessa da guia de recolhimento para fins de expedição do atestado de pena a cumprir (eDoc. 776).
A defesa do apenado requereu autorização de visitas (eDoc. 779). 
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos.
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
Nos autos da Ação Penal 2417, o 19º Batalhão de Polícia Militar apresentou pedido de alteração nos dias de visita. O pedido foi deferido nos seguintes termos:

O requerimento ora apresentado pelo 19º Batalhão de Polícia Militar, para alteração nos dias de visita, fundamenta-se na necessidade de adequação operacional em virtude de questões de segurança, uma vez que, conforme consta do Ofício, “nos dias úteis, especialmente às terças e quintas-feiras, há intenso fluxo interno no NCPM, envolvendo servidores, custodiados, atividades administrativas, judiciais e operacionais, além de coincidir com o dia de visita ordinária dos demais custodiados da unidade. Tal cenário impacta diretamente a gestão dos custodiados vinculados à execução penal sob jurisdição do Supremo Tribunal Federal, exigindo maior controle e segregação de fluxos, com reflexos na segurança institucional e na eficiência administrativa”. Portanto, a adequação nos dias de visita não se mostra um privilégio, mas sim medida necessária para garantir a regularidade das visitas sem intercorrências.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DEFIRO a alteração nos dias de visita de todos os custodiados condenados nesta ação penal, passando as visitas a ocorrerem às quartas-feiras e aos sábados, mantendo-se os horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h. 
Em relação a visita de familiares e amigos previamente cadastrados,  a concessão de autorização permanente é medida é razoável, que se mostra em consonância com os princípios constitucionais da eficiência e da celeridade processual, desde que, sempre adequada às normas regulamentares de onde o apenado encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, as visitas deverão ocorrer às quartas e sábados,  nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h.
A partir das informações prestadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, mostra-se necessária a remessa dos documentos indispensáveis à expedição do atestado de pena a cumprir.
Diante do exposto, nos termos dos arts. 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO a visitação, de acordo com as normas regulamentares de onde o réu encontra-se custodiado (19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda), ou seja, às quartas e sábados, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h, aos seguintes indicados:

                • Quarta-feira, dia 20/5/26, das 8h às 10h - Carlos Eduardo Torres (amigo);
                • Quarta-feira, dia 27/5/26, das 8h às 10h - Júlia Pedroso Zanatta (Deputada Federal).

DETERMINO, ainda: 

(i) ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que promova o cadastro da presente execução penal no SEEU, emitindo atestado de pena a cumprir, advertindo-o quanto à competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a prática de atos de natureza decisória;
(ii) à SEJ que remeta ao Juízo da Vara de Execuções Penais Distrito Federal os documentos essenciais para a emissão do atestado de pena a cumprir, quais sejam: a qualificação completa do executado; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão , com a respectiva certidão da data do cumprimento.
Dê-se ciência da presente decisão ao  19º Batalhão da Polícia Militar, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente